Tribunal: TJES
Processo: 5001560-11.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001560-11.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001560-11.2019.8.08.0006

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECDO.: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEIRO DESTRATADO E RIDICULARIZADO POR FUNCIONÁRIA DA REQUERIDA.
FATO DEMONSTRADO. DANOS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
A autora relata que se encontrava em fila de embarque para passageiros com bagagem de mão com o intuito de embarcar em voo às 21h30min,
com
origem
no
aeroporto Galeão/RJ com destino a Vitória/ES. Alega que foi informada pelos demais passageiros que o despacho de bagagens de mão estava sendo feito pela requerida como cortesia, sendo orientada a se dirigir ao balcão de embarque para o despacho da mala. Relata que foi atendida pela funcionária Beatriz Bruno, que pediu que aguardasse para que fosse feito o despacho, e, mediante a demora no atendimento e questionamento dos demais passageiros, se dirigiu novamente a funcionária para perguntar sobre o despacho, ocasião em que foi tratada com grosseria, além de ter sua passagem impedida no portão de embarque e sendo até mesmo ridicularizada e tratada com ironia pela referida funcionária. Alega ainda que o ocorrido, além de lhe causar constrangimento perante os demais passageiros, atrasou o voo, que já estava com excesso de bagagem. Pleiteia indenização por danos morais.
2. Tese da Recorrente
: Reitera os argumentos da contestação, alegando que há vitimismo por parte da autora e que não houve comprovação de dano ou conduta irregular da recorrente. Alega também que não há prova das alegações de tratamento inadequado por parte da funcionária referida no caso. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida
: Não apresentadas contrarrazões.

4. Sentença:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONDENANDO
a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”

5. Fundamentação:
Recebo o recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
Dito isso, a prova testemunhal produzida demonstra que a preposta da recorrente tratou de forma grosseira e desagradável a recorrida, sem que esta tenha dado causa ao referido tipo de tratamento, causando transtorno e constrangimento à mesma diante dos demais passageiros que presenciaram a cena. Claramente a recorrida sofrera dano moral,
eis que abalada em sua honra objetiva e subjetiva
com o ocorrido, tendo a indenização sido fixada em patamar adequado e proporcional a
reparar a honra abalada da
vítima, sem gerar enriquecimento sem causa, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

6
. Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada.
Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sob o valor da c
ondenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.